Tribunal: TJSP
Processo: 1001019-16.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON – Código de Defesa do Consumidor – Informação sobre o valor aproximado dos tributos incidentes – Necessidade de segregação e apontamentos dos entes tributantes – Infração não demonstrada – Custo adicional pela concretização de vendas em lojas físicas e cal center– Opção dada ao consumidor de finalizar as compras pela internet de forma gratuita – Ausência de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON – Código de Defesa do Consumidor – Informação sobre o valor aproximado dos tributos incidentes – Necessidade de segregação e apontamentos dos entes tributantes – Infração não demonstrada – Custo adicional pela concretização de vendas em lojas físicas e cal center– Opção dada ao consumidor de finalizar as compras pela internet de forma gratuita – Ausência de exigência de vantagem manifestamente excessiva – Não configurada violação ao direito de informação e prejuízo ao consumidor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– Arbitramento por equidade - Impossibilidade – Observância ao Tema no 1076, STJ– Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação do Procon, desprovido.